Tribunal: TJDFT
Processo: 0744750-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA CONTROLE DE ATOS CONSTRITIVOS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de cumprimento de sentença, que acolheu embargos de declaração opostos pelas empresas executadas, reconhecendo a competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da recuperanda, enquanto não transitada em julgado a sentença de encerramento da recuperação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir:
(i) se o juízo da recuperação judicial mantém competência para controlar atos constritivos sobre bens da empresa recuperanda, mesmo em relação a crédito de natureza extraconcursal; e
(ii) se é possível afastar tal competência diante do encerramento da recuperação judicial por sentença ainda não transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 76 da Lei 11.101/2005 e da jurisprudência do STJ, o juízo da recuperação judicial exerce controle sobre atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da empresa, inclusive após o término do stay period, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento, visando à preservação da empresa e à efetividade do plano de recuperação.4. Ainda que os créditos extraconcursais não se submetam ao plano de recuperação (art. 49 da Lei 11.101/2005), a prática de atos constritivos sem controle do juízo recuperacional pode comprometer a viabilidade do plano e a equidade entre credores, justificando a manutenção da competência do juízo universal até a definitividade do encerramento.5. Precedentes do STJ e do TJDFT corroboram a necessidade de comunicação e controle pelo juízo da recuperação judicial, mesmo para créditos extraconcursais, em observância ao dever de cooperação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. O juízo da recuperação judicial mantém competência para controlar atos constritivos sobre bens da empresa recuperanda até o trânsito em julgado da sentença de encerramento, inclusive em relação a créditos extraconcursais.
2. A prática de atos constritivos sem controle do juízo recuperacional pode comprometer a efetividade do plano e a preservação da empresa, justificando a necessidade de comunicação e autorização prévia.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, arts. 6o, § 7o-B, 49 e 76; CPC, arts. 67 a 69.Jurisprudência: STJ, AgInt no REsp 2.152.426/SP, DJe 9/10/2024; AgInt no AREsp 2.291.153/SP, DJe 5/9/2024; TJDFT, Acórdão 2027181, 0711818-62.2025.8.07.0000, DJe 14/08/2025.